Tribunal: TJBA
Processo: 8137452-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137452-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA FERREIRA Advogado(s): JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONDUTA PRATICADA EM VIA PÚBLICA, EM CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA EXTREMA APÓS A ENTREGA DO BEM. DISPAROS DELIBERADOS CONTRA A VÍTIMA, POLICIAL CIVIL. SUBSEQUENTE TENTATIVA DE ATROPELAMENTO DIRIGIDA À REGIÃO CERVICAL. DOLO DE MATAR EVIDENCIADO. AUTORIA COMPROVADA POR PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRAS FIGURAS DO ROUBO. PENA FIXADA COM OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Paulo Pereira Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Narra a denúncia que, no dia 4 de setembro de 2024, às 11h45, no bairro Porto Seco Pirajá, em Salvador/BA, o réu, em comunhão de desígnios com outro indivíduo, tentou subtrair uma motocicleta da vítima, policial civil, mediante grave ameaça e violência armada, culminando em disparo de arma de fogo que resultou em fratura exposta no braço da vítima, além de tentativa de atropelamento enquanto esta se encontrava caída. A ação só não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A sentença reconheceu a autoria e a materialidade com base nos depoimentos prestados sob contraditório e nas provas colhidas em juízo, absolvendo apenas o corréu por ausência de provas conclusivas quanto à sua participação. O recurso defensivo pleiteia desclassificação da conduta, absolvição por ausência de dolo de matar e, subsidiariamente, redução da pena e alteração do regime inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura tentativa de latrocínio, com demonstração do dolo de matar; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para roubo majorado com ou sem resultado lesão corporal grave; (iii) examinar eventual necessidade de redução da pena, com aplicação de regime mais brando ou substituição por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A palavra da vítima, policial civil que sofreu a agressão, assume elevado valor probatório em crimes praticados sob clandestinidade, sobretudo quando prestada de forma coerente, sob o crivo do contraditório, e corroborada por provas materiais e testemunhais, conforme orientação reiterada do STJ. 5. A dinâmica dos fatos, conforme descrita pela vítima e confirmada por testemunhas, demonstra que os disparos foram efetuados após a entrega da motocicleta, sendo direcionados à região do tronco da vítima, com fratura exposta no braço esquerdo, e seguidos por tentativa de atropelamento dirigida intencionalmente ao pescoço da vítima, então caída, revelando dolo homicida. 6. O contexto do crime, perpetrado em via pública, em horário de grande movimentação, com utilização de arma de fogo e fuga imediata dos agentes, confirma a premeditação e a periculosidade da conduta, elementos devidamente valorados pelo juízo de origem na fixação da reprimenda. 7. A alegação de disparo acidental é incompatível com a confissão parcial do réu, que admite ter efetuado disparos, e com a narrativa da vítima, que descreve ação deliberada e contínua mesmo após cessada a resistência patrimonial, reforçando a caracterização do animus necandi. 8. As tentativas recursais de desclassificação para figuras típicas de roubo com majorantes do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I) ou roubo com resultado lesão grave (art. 157, § 3º, I) não se sustentam, pois não há nos autos qualquer indicação de que a lesão foi culposa ou acessória. Ao contrário, os atos foram dolosos, concatenados e voltados à eliminação da vítima. 9. A tentativa de latrocínio se caracteriza pela existência de dolo de matar frustrado por fator externo, ainda que a morte não ocorra. A frustração da morte por reação eficaz da vítima — policial civil armado — não descaracteriza o tipo penal, conforme consolidada jurisprudência. 10. O depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência e encontraram o réu ferido nas proximidades corrobora a narrativa da vítima quanto à autoria e à sequência dos fatos, conferindo robustez ao conjunto probatório. Os relatos policiais são válidos e idôneos, desde que harmônicos com as demais provas, como ocorre no caso. 11. A pena fixada considerou corretamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu (21 anos), com redução da pena-base de 24 para 20 anos, sem ultrapassar o limite estabelecido pela Súmula 231 do STJ, afastando qualquer nulidade ou excesso punitivo. 12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado o montante superior a 4 anos, a gravidade do delito e o regime inicial fixado, que se mostra compatível com a reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A tentativa de latrocínio configura-se quando o agente, mesmo após a subtração do bem, emprega violência armada e atos subsequentes com dolo de matar, frustrados por circunstâncias alheias à sua vontade". "A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por provas testemunhais e policiais, tem valor probatório suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais cometidos sob ocultação". "A desclassificação do delito para outras formas de roubo não é cabível quando a conduta evidencia intento homicida doloso e violência letal dirigida". "A fixação da pena com base em atenuantes não autoriza a redução abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, conforme Súmula 231 do STJ". "O regime inicial fechado é adequado quando a violência empregada é extrema e a conduta revela alto grau de periculosidade, sendo incabível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos em tais hipóteses". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3º, II; 157, § 2º, II; 157, § 2º-A, I; 157, § 3º, I; 14, II; 65, I e III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 8137452-58.2024.8.05.0001, tendo como Apelante JOÃO PAULO PEREIRA FERREIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu JOÃO PAULO PEREIRA FERREIRA, mantendo-se os termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74